Tribunal: TJES
Processo: 5001347-92.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-92.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA CLAUDINO SIMOES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001347-92.2025.8.08.0006

RECORRENTES: MUNICIPIO DE ARACRUZ e VALQUIRIA CLAUDINO SIMOES

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE ARACRUZ e VALQUIRIA CLAUDINO SIMOES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FGTS. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VÍNCULOS SUCESSIVOS. PAGAMENTO. CONTA VINCULADA AO TRABALHADOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE ARACRUZ
e a autora
VALQUIRIA CLAUDINO SIMOES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos entre 21/01/2019 e 01/02/2020; 15/01/2020 e 15/01/2023; 10/07/2023 e 09/02/2025; e 03/02/2025; b) CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento da quantia referente ao FGTS calculado sobre a remuneração da autora, nos períodos compreendidos entre 13/03/2020 e 15/01/2023; 10/07/2023 e 09/02/2025; e 03/02/2025. A verba deve ser atualizada a partir de 13/03/2020 até 30/11/2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; em seguida, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios”
.

Em sede recursal (ID’s 14764962 e 14764965), o Município de Aracruz alega que as contratações temporárias são justificadas pelo afastamento de inúmeros servidores efetivos que, transitoriamente, encontram-se em exercício de funções de confiança, afastamentos, licenças, férias, entre outras situações. A autora, por sua vez, pretende que a condenação seja mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Analiso, primeiramente, o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ
:

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que desde o ano de 2017 a autora vem sendo contratada de forma reiterada pelo requerido, o que é alegado na própria defesa. Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

No caso em tela, observa-se que conforme declaração anexada ao ID 14764950, a autora, ultrapassado o prazo prescricional já delimitado em sentença, veio reiteradamente sendo contratada como técnica de enfermagem, sendo típico caso de burla à necessidade de realização de concurso público.

Por mais que ocorra a necessidade de substituição pontual de profissionais, decorrentes de diversos problemas pessoais que geralmente ocorrem, nada justifica o longo lapso temporal sem a realização de concurso público para cobrir a referida necessidade, tirando completamente o caráter temporário da contratação realizada.

Assim, correta a determinação de pagamento do FGTS, conforme consta em sentença.

Passo a analisar o recurso interposto por VALQUIRIA CLAUDINO SIMOES
:

Tratando-se de obrigação de fazer, os valores a título de FGTS serão depositados na conta vinculada do trabalhador, nos termos do que dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que assim dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
. Assim, não vejo como acolher o pedido para que o pagamento se dê por
Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório.

Não há como negar eficácia a norma como pretende o recorrente, eis que permitir ao mesmo o recebimento direto dos valores desnatura a própria essência
do FGTS, que é o auxílio contra a demissão injustificada, situação que não se verifica no caso em comento, por mais que o contrato tenha sido declarado como nulo,
devendo se submeter a mesma regra do que todas as pessoas que tem seus valores depositados na indicada conta, sem qualquer privilégio
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em ‘0% sobre o valor da condenação. Em relação à autora, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do recurso interposto pela parte autora. No meu entendimento, o caso é de provimento.

A anulação do contrato temporário não transmuta a natureza jurídico-administrativa da relação em trabalhista. Portanto, o pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios e RPVs (art. 100, CF/88), não cabendo o depósito em conta vinculada.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

Dito isso, voto por
conhecer
e
dar provimento
ao recurso inominado interposto pela parte autora para estabelecer que o pagamento da condenação seja realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, e não por depósito em conta vinculada.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.